Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708702-26.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: TRITON VEICULOS LTDA - ME, LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA AGRAVADO: ROSILENE MARIA DA APARECIDA, ALEXANDRE DA APARECIDA MENDES DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA e TRITON VEÍCULOS LTDA - ME, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e reafirma o seu interesse em recorrer. A outra recorrente alega que impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida e pleiteia a inaplicabilidade do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de fl. 390, determino que as publicações da segunda agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CLEYBER CORREIA LIMA, OAB/DF 35.055 e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033